Tribunal: TJDFT
Processo: 0748002-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748002-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDENI SOUZA SANTOS IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS O paciente, preso em flagrante em 6.11.24, pelo crime de embriaguez ao volante, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança, arbitrada em R$ 2.000,00 (ID 217061900 dos autos de referência). Sustenta o impetrante que o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Pede seja dispensado o pagamento da fiança. Subsidiariamente, seja o valor diminuído ou concedido prazo para pagamento. Conquanto o impetrante não tenha juntado qualquer peça do processo de referência, verificou-se, em consulta aos autos de referência, que o paciente, que tem 36 anos de idade, declarou na delegacia e na audiência de custódia que trabalha como vendedor na Feira dos Importados, com renda aproximada de um salário mínimo (IDs 216908289 e 217061309). Na carteira de trabalho - único documento apresentado no writ - constam diversos registros já extintos, nas funções de caseiro, servente, ajudante, serviços gerais e barman, cujas remunerações eram próximas de um salário mínimo (IDs 66055250 a 55, 66055257, 66055258, 66056510, 66055247, 66056522, 66056524 e 66056519). O impetrante informou que não cobrou honorários advocatícios para impetrar o habeas corpus em razão da hipossuficiência do paciente. Considerando a situação financeira do paciente -- que declarou receber renda de um salário mínimo, valor que se coaduna com o recebido nas atividades anteriores anotadas na carteira de trabalho --, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Sem condições de pagar o valor da fiança, o paciente continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas -- obrigação de comparecer aos atos do processo, proibição de se ausentar por mais de 30 dias do Distrito Federal sem comunicar ao MM. Juiz, manter o endereço atualizado perante o juízo que o processará e suspensão do direito de dirigir até o julgamento do mérito da ação (autos de referência, ID 217061900) -- são suficientes para o caso. Defere-se a liminar, dispensando o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (autos de referência, ID 217061900), devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES